Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704324-07.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO FONSECA IANNINI EMBARGADO: JOAO VAGNES DE MOURA SILVA EMBARGADO: JOAO VAGNES DE MOURA SILVA EMBARGANTE: SERGIO FONSECA IANNINI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERGIO FONSECA IANNINI contra acórdão de ID 47963415, que deu parcial provimento ao apelo, em ação de conhecimento, interposta contra JOÃO VAGNES DE MOURA SILVA. Por meio da decisão de ID 49488383, foi indeferido o requerimento de segredo de justiça e determinada a retirada do sigilo dos documentos de IDs 48832191 e 48832192, com vista ao embargante Sergio Fonseca Iannini para que se manifestasse sobre os referidos documentos. Assim, vista ao embargado João Vagnes De Moura Silva para que se manifeste sobre a petição de ID 49603400 e os documentos de IDs 49640506 e 49640507, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator